Tribunal: TJDFT
Processo: 0742535-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS VERBOS. CRIME ÚNICO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO AFASTADA. SEGUNDA FASE. afasta reincidência. terceira fase. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PATAMAR MÁXIMO APLICADO. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXTENSÃO À CORRÉ QUE NÃO RECORREU. ART. 580 DO CPP. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a tese de absolvição. 1.1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
2. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
3. Afastam-se a conduta social e a reincidência do réu quando amparadas em ação penal equivocada em razão de similitude do nome do réu.
4. Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado à espécie, pois o acusado é primário, com bons antecedentes e não há informações de que ele integre organizações criminosas ou se dedique à atividade delitiva.
5. Ausente indicação, pelo legislador, de balizas para a redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a quantidade de droga pode ser utilizada para fins de definição do percentual de redução, sobretudo quando não constituir elemento de avaliação na primeira fase da dosimetria da pena. 5.1. No caso, apreendida quantidade ínfima de droga, mostra-se adequada a diminuição da pena em seu patamar máximo.
6. Considerando-se que o fundamento para a exclusão da valoração negativa da culpabilidade não se consubstancia em circunstância pessoal incomunicável, aplico o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal para estender os efeitos da presente decisão à corré que não recorreu e, assim, reparar a dosimetria da pena, afastar a valoração negativa da culpabilidade e reduzir a pena corporal e de multa definitivas a ela cominadas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.